Tribunal: TJSP
Processo: 1064177-93.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Impetrantes que pretendem adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Ordem concedida – Manutenção – Direito líquido e certo evidenciado – Apoio em norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Impetrantes que pretendem adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Ordem concedida – Manutenção – Direito líquido e certo evidenciado – Apoio em norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedentes – Recurso oficial desprovido.